Tribunal: STF
Processo: RE 1347149
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS Á EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE FUNDO JÁ COBERTA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA, CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E NA LIQUIDAÇÃO. QUESTIONAMENTOS AINDA PENDENTES A RESPEITO DO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1°-F DA LEI 9.494/97. O STJ JÁ DEFINIU, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC), QUANTO À IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009, COM EFICÁCIA EX NUNC. LOGO, OS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÃO SEGUIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO E AINDA NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO DEFINITIVA NA ÓRBITA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 870.947/SE RELATOR MIN. LUIZ FUX) E DE RECURSO REPETITIVO NO STJ (RESP 1.495.146-MG - 1.495.144-RS - 1.492.221-PR RELATOR MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES). POR ORA, JURISPRUDÊNCIA INDICATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A UTILIZAÇÃO DA TR COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 e 4425 PELO STF. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À TAXA DE JUROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO” (pág. 62 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 20-25 do doc. eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, LV; e 102, § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que 
    “[...] o egrégio Supremo Tribunal Federal recentemente definiu os termos da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n° 62/09, e por arrastamento da Lei n° 11.960/2009. No julgamento, o C. STF determinou a aplicação dos índices da poupança, previstos na Lei n° 11.960/2009, até 25 de março de 2015” (pág. 59 do documento eletrônico 3 – grifos no original).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “RETORNO DOS AUTOS PROVENIENTES DA E. TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA DO TJRJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.040, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO ENVOLVENDO OS CONSECTÁRIOS DA MORA NAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS A SOLUÇÃO DA QUESTÃO DOS JUROS MORATÓRIOS FORA FAVORÁVEL AO ESTADO RECORRENTE. TESE CONCERNENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO PASSA PELO EXAME DA COISA JULGADA; O QUE, ALIÁS, NÃO FAVORECERIA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA CUJA SOLUÇÃO JÁ SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO FAVORECE AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INAPLICABILIDADE DA T.R. COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (pág. 54 do documento eletrônico 4).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Outrossim, ressalte-se que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 
    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator